Tribunal: TJSP
Processo: 2003538-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO - CONEXÃO – Agiu com acerto o MM Juízo da causa em reconhecer a existência de conexão, nos termos do art. 55, do CPC/2015, entre as ações nominadas de "ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito", uma autuada sob o no1015661-04.2020.8.26.0001 perante a 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo e a outra

Ementa:
PROCESSO - CONEXÃO – Agiu com acerto o MM Juízo da causa em reconhecer a existência de conexão, nos termos do art. 55, do CPC/2015, entre as ações nominadas de "ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito", uma autuada sob o no1015661-04.2020.8.26.0001 perante a 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo e a outra autuada sob o no1062009-74.2020.8.26.0100, perante a 23a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, visto que: (a) envolvem a mesma relação jurídica; (b) foram ajuizadas contra rés pertencentes ao mesmo grupo econômico; (c) ambos os feitos se encontram em fase de instrução e (d) vislumbra-se o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.